Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. COBRANÇA DE TAXA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do recorrido, determinando a rescisão do contrato de mútuo bancário entabulado pelas partes, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
1.1. O recorrido (autor) alega que realizou uma simulação de empréstimo bancário após o recebimento de e-mail publicitário da instituição financeira recorrente; contudo, foi surpreendido com o depósito do valor simulado em sua conta; afirma que buscou o cancelamento do contrato, mas a instituição financeira cobrou uma taxa de cancelamento de R$ 1.421,22, o que reputou abusivo.
1.2. A recorrente argumenta a regularidade da contratação e a ausência de exercício do direito de arrependimento dentro do prazo legal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida e voluntária do empréstimo bancário e estabelecer se o direito de arrependimento foi regularmente exercido pelo consumidor.
III. Razões de Decidir
3. As provas dos autos demonstram que o recorrido realizou a contratação do mútuo bancário de forma voluntária, mediante o envio de seus dados pessoais, assinatura digital da cédula de crédito e envio de selfie para confirmação da operação. 3.1. Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, a afirmação do recorrido, de que desejava fazer uma simulação, não se sustenta diante das condutas praticadas pelo consumidor, incompatíveis com a intenção de apenas simular o contrato.
4. A instituição financeira oportunizou o exercício do direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC, enviando boleto para devolução do valor total do contrato, incluindo IOF e Tarifa de Abertura de Crédito, conforme previsto na cédula contratada, o que não se mostra abusivo. 4.1. Por outro lado, a cobrança da suposta taxa de cancelamento de R$ 1.421,22 não foi comprovada por nenhum elemento constante dos autos.
5. Não há comprovação de vício de consentimento ou coação que justifique a nulidade do contrato.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9.009/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49.